Tribunal: TJES
Processo: 5025556-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025556-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: GESLEI BARBOZA DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagem junto a primeira requerida para realizar viagem, por meio de transporte rodoviário interestadual, de Vitória/ES para São Paulo/SP, a qual teria atrasado em sua partida em 2h30min, além de que o serviço contratado de semi-leito teria sido alterado para executivo, o que teria lhe causado danos.

Tem-se, pois, que a autora alega falha na prestação de serviços das requeridas, quanto ao não cumprimento do contrato atinente à referida passagem adquirida junto à ré, no que tange ao horário de partida do ônibus e ao serviço (leito) solicitado. Assim, pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ora recorrente, aduziu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, requereu pela redução da condenação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Por sua vez, a parte requerida LUCRETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ora recorrente, aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de citação de uma das requeridas, também aduziu sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido autoral ante sua ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais. Subsidiariamente, requereu pela redução da condenação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Atribuo ao recurso apenas o efeito devolutivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para as partes recorrentes, o que não restou demonstrado neste feito.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente Buser, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Ultrapassados os fatos acima narrados, tenho que a recorrente
LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, aduziu a nulidade da sentença pela falta de citação de uma das requeridas. Tenho que tal pretensão não merece prosperar, tendo em vista a ausência de prejuízo à recorrente. Explico, ainda que se entenda que uma das requeridas não foi citada, a sentença seria nula, exclusivamente, em face desta, ou seja, permaneceria válida em desfavor da recorrente. Se não bastasse, verifico que a Requerida ALPHAVILLE VIAGENS E TURISMO EIRELI,

foi devidamente citada, mas não apresentou contestação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tenho que não merece acolhimento pelas razões já destacadas em sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Quanto ao mérito do recurso da segunda recorrente, entendo que ela faz parte da cadeia de empresas fornecedoras e responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, no sentido de o atraso no serviço de transporte ter ensejado prejuízo concreto aos consumidores.

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros, consoante determinam os artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Portanto, inegável a responsabilidade solidária da recorrente pela falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Tenho que, no caso, impõe-se reconhecer que ficou comprovada falha na prestação de serviços da ré, haja vista que o atraso na partida inicial da viagem foi de 2h30 min, período esse considerável nas circunstâncias do caso, sobretudo levando em conta o horário e local de partida originalmente contratados, e a ausência de prestação de assistência material pelas requeridas.

Acresça-se que, no caso, não há que se falar em fortuito externo como pretendem as recorrentes. A existência de problema mecânico, quebra de vidro ou outros problemas no veículo são aspectos que se inserem nos riscos inerentes à própria exploração da atividade e, portanto, não fogem àquilo que deveria estar ao alcance preventivo dos fornecedores, dentro de um padrão mínimo de segurança que se espera da prestação dos serviços.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Além disso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)